Tribunal: TJMT
Processo: 1001888-38.2020.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DEFEITO DO PRODUTO – DEMORA NA SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO – ACORDO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO IMPEDE A DISCUSSÃO SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA EMPRESA RECLAMADA - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001888-38.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KELLY ALINE JACOBI - CPF: 035.616.991-03 (RECORRENTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0001-07 (RECORRIDO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0001-07 (REPRESENTANTE), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022